Tribunal: TJMT
Processo: 1071820-08.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1071820-08.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO JUNIOR DE SOUZA - CPF: 045.584.551-43 (RECORRENTE), MISAEL LUIZ INACIO - CPF: 535.065.291-53 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ESTATUTÁRIO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DA CLT. SUPRESSÃO DE VANTAGEM SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO. IRREGULARIDADE FORMAL QUE NÃO GERA DIREITO MATERIAL. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de restabelecimento do adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento base, bem como o pagamento de diferenças salariais relativas ao período de 01 a 09/2025, sob alegação de supressão indevida da vantagem sem processo administrativo e sem laudo técnico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor público estatutário possui direito ao adicional de periculosidade na ausência de lei municipal específica regulamentadora; (ii) estabelecer se a supressão administrativa da vantagem, sem prévio processo administrativo, gera direito à manutenção ou restabelecimento do pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O servidor público estatutário submete-se a regime jurídico próprio, disciplinado por lei específica do ente federativo, não se aplicando as normas da Consolidação das Leis do Trabalho.

4.

A concessão de adicional de periculosidade depende de previsão legal específica que estabeleça critérios, percentuais e hipóteses de incidência, nos termos do princípio da legalidade administrativa.

5.

A legislação municipal aplicável prevê genericamente o adicional de periculosidade, condicionando sua concessão à regulamentação por legislação específica inexistente no caso concreto.

6.

A ausência de norma regulamentadora impede o reconhecimento judicial do direito à vantagem, ainda que a atividade desempenhada possa, em tese, ser considerada perigosa.

7.

O Poder Judiciário não pode conceder ou majorar vencimentos de servidores públicos sem previsão legal, sob pena de violação à Súmula Vinculante no 37 do STF.

8.

A eventual irregularidade na supressão administrativa da vantagem, por ausência de processo administrativo com contraditório e ampla defesa, configura vício formal que não tem o condão de criar direito material sem respaldo legal.

9.

Não há direito adquirido à percepção de vantagem remuneratória sem previsão legal válida, ainda que anteriormente paga pela Administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de lei específica do ente federativo que regulamente a matéria.

2. A ausência de regulamentação legal impede o reconhecimento judicial do direito à vantagem, ainda que a atividade envolva risco.

3. A supressão irregular de vantagem sem devido processo administrativo não gera direito à sua manutenção quando inexistente previsão legal.

4. O Poder Judiciário não pode conceder ou majorar vencimentos de servidores públicos sem amparo legal, nos termos da Súmula Vinculante
no 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto e por tudo o que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, c/c artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, e em estrita observância à Súmula Vinculante no 37 do Supremo Tribunal Federal, opino por
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na inicial”.

O Reclamante, ora Recorrente, alega que foi aprovado em 06/03/2019 no concurso público para o cargo de operador de PA carregadeira, sendo lotado na Secretaria Municipal de Transportes. Aduz que recebia o adicional de periculosidade de 30% sobre o seu salário base, contudo, a partir de 01/2025 foi reduzido o valor pago a título de adicional, sem prévio processo administrativo e sem laudo técnico.

Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para que seja julgado procedente o pedido, sendo o Município condenado a restabelecer o adicional de periculosidade em 30% sobre o seu vencimento base, bem como a pagar as diferenças salariais relativas ao adicional, no valor total de R$ 1.836,71, referente ao período de 01 a 09/2025.

O Município Reclamado, ora Recorrido, pugna pela manutenção da sentença recorrida, ante a ausência de lei municipal específica que regulamente o adicional de periculosidade para o cargo ocupado pelo autor, inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho ao regime estatutário, bem como a ausência de caracterização técnica de atividade perigosa.

Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o Relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1071820-08.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Leonardo Junior de Souza

Recorrido(s):

Município de Campinápolis

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se à verificação do direito do servidor público municipal ao recebimento de adicional de periculosidade e à validade da supressão administrativa de tal vantagem.

O Recorrente é servidor público municipal efetivo no cargo de operador de PA carregadeira, regido pela Lei Complementar no 001 de 13 de dezembro de 1993 (Dispõe Sobre a Revisão do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinápolis-MT).

A Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) tem aplicação na relação de emprego a quase todas essas classes, em sua maioria os trabalhadores comuns, urbano e rural, em todo território nacional.

No entanto, os servidores públicos integram uma classe distinta de trabalhadores comuns tem um regimento jurídico próprio, instruída por estatutos, essas classes diferem em relevantes direitos consagrados na CLT em relação aos trabalhadores comum.

Na categoria de servidores públicos há a divisão de: servidores públicos estatutários, servidores públicos trabalhistas (celetistas) e servidores públicos temporários.

Servidores públicos estatutários, como é o caso do Recorrente, são aqueles cuja relação jurídica de trabalho é disciplinada por diplomas legais específicos, denominados estatutos. Os servidores públicos regidos pela CLT (celetistas) são aqueles que possuem a CLT como disciplinadora nas relações jurídicas de trabalho e não um estatuto próprio, o que não é o caso do autor, nem se trata de servidor público temporário.

A Constituição Federal, no capítulo que trata dos servidores públicos estatutários, em seu art. 39 dispõe:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas”.

§ 1o A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório observará:

I - a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;

II - os requisitos para a investidura;

III - as peculiaridades dos cargos.

Conforme Carvalho Filho
apud
Jonathan Vieira Passos:
“Cada pessoa da federação [...] precisa ter a sua lei estatutária para que possa identificar a disciplina da relação jurídica funcional entre as partes. Há, pois, estatutos funcionais federal, estaduais, distrital e municipais, cada um deles autônomo em relação aos demais, porquanto a autonomia dessas pessoas federativas implica, necessariamente, o poder de organizar seus serviços e seus servidores”
(CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de
direito administrativo
. 23. ed. rev., ampl. e atualizada até 31.12.2009. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010 apud VIEIRA PASSOS, Jonathan. Disponível em http://jus.com.br/artigos/26420/regimes-juridicosdetrabalho#ixzz3usnS1C4j Acesso em 25-09-2021).

Assim, o poder público pode e deve estabelecer as leis e regulamentos para o exercício da função pública, e o servidor público estatutário está intrínseco ao interesse do ente público.

Como o Recorrente é servidor público municipal, deve ser analisado o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Campinápolis, que em seu artigo 73 e 75 dispõe:

Art.73 – Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas radiativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. §1o - O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. § 2o - O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que derem causa a sua concessão.

Art. 75 – Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade, e de periculosidade,
serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica
.

Da análise dos dispositivos acima, vê-se que há previsão genérica quanto ao pagamento de adicional de periculosidade, porém condicionada à existência de legislação específica regulamentadora.

Ocorre que, conforme demonstrado nos autos e não impugnado pelo Recorrente, inexiste lei municipal específica que regulamente o adicional de periculosidade, estabelecendo critérios objetivos para sua concessão, percentuais aplicáveis, atividades consideradas perigosas e demais requisitos necessários.

Portanto, a ausência de legislação pertinente impede o reconhecimento do direito ao recebimento do adicional de periculosidade, ainda que a atividade exercida pelo servidor possa, em tese, ser considerada perigosa.

A respeito desse tema o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem decidido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - COBRANÇA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - JULGAMENTO ANTECIPADO - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO-OCORRÊNCIA MATÉRIA DE DIREITO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO PARA O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO.

Não há falar-se em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, especialmente no caso em que a matéria é tão-somente de direito.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos. A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(
TJMT
- APELAÇÃO CÍVEL 93848/2006 - Julgamento: 9/4/2007 – Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – Disp. DJ. No 7600, DE 18/04/2007, PÁG. 27)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃES DA POLÍCIA CIVIL - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - RECURSO DESPROVIDO.

O adicional de periculosidade é garantido constitucionalmente (art. 7o, inciso XXIII) àquelas atividades que impliquem risco acentuado em virtude de exposição permanente do trabalhador a inflamáveis, explosivos ou energia elétrica, ou, roubos ou outras espécies de violência física nas atividades profissionais de segurança pessoal ou patrimonial, nos termos da legislação.

Sendo assim, ausente legislação que prevê o adicional de periculosidade para a categoria de Escrivães da Polícia Civil, não é possível sua concessão, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

(
TJMT
- N.U 0003891-45.2008.8.11.0041, REL. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PAGAMENTO QUE DEPENDE DE REGULAMENTAÇÃO – CONCESSÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Só é cabível o adicional de insalubridade se existir, na legislação local, norma definindo quais as atividades e os graus de insalubridade respectivos.

A ausência de regulamentação do adicional de insalubridade pela lei local, impossibilita o deferimento da gratificação, em face do princípio da legalidade que rege a Administração Pública.

(
TJMT
- N.U 0001175-36.2017.8.11.0039, REL. DES. MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 03/06/2020).

A previsão
de
concessão
de adicional de
periculosidade a servidores que se exponham a algum tipo
de
risco, deve estar previsto pelo ente federativo, até mesmo porque ele tem o poder
de
fixar remuneração já em patamar diferenciado para esses servidores.

Não se trata
de
imposição constitucional, pois nela não está contida expressamente. O
adicional de
periculosidade deve ser regulamentado por legislação específica.

Cumpre destacar que a concessão de qualquer vantagem a servidor público depende de expressa previsão legal, nos termos do art. 37 da Constituição Federal, que consagra o Princípio da Legalidade. Assim, a atuação administrativa deve estar estritamente pautada nos limites legais, sendo vedada a concessão de benefícios ou vantagens sem respaldo normativo específico.

Além disso, a
Súmula Vinculante no 37
do excelso Supremo Tribunal Federal:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante no 37, já existia a Súmula no 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portaria, referente ao adicional de periculosidade, na relação empregatícia, não obrigam o poder público a cumpri-las, quando se trata de servidor público estatutário, pois o regime jurídico é diverso.

Neste caso, por inexistência de previsão legal, não há como aplicar aos servidores públicos, as regras previstas na Consolidação das Leis Trabalhistas e Portaria do Ministério do Trabalho, para fins de pagamento adicional de periculosidade, como pretende o Recorrente.

Por tais motivos, ante a ausência de regulamentação específica no âmbito municipal a respeito do pagamento do adicional de periculosidade aos servidores públicos de Campinápolis, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Por fim, reconheço que a supressão de vantagem anteriormente paga deveria ter sido precedida de devido processo legal administrativo, assegurando-se ao servidor o contraditório e a ampla defesa, conforme determina o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Todavia,
este vício formal não tem o condão de criar direito material que não encontra lastro em lei específica regulamentadora
, conforme exigido pelo regime estatutário e pela Constituição Federal.

A eventual irregularidade procedimental na supressão não convalesce o pagamento indevido de vantagem sem amparo legal. O vício formal do ato de supressão não gera, automaticamente, o direito substancial ao recebimento da parcela, que depende de previsão legal específica inexistente.

Em outras palavras: ainda que o procedimento de supressão tenha sido irregular,
o servidor não possui direito adquirido ao recebimento de vantagem sem previsão legal
, nos termos da Súmula Vinculante no 37 do STF.

Ante ao exposto,
conheço do recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026